Tribunal: TJSP
Processo: 1026734-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS RELATIVOS À IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – PREENCHIDO O REQUISITO PREVISTO NO INCISO XIV, DO ART. 6o, DA LEI No 7.713/88 – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (redação conferida pela EC 47/05). NORMA DE AUTO-APLICABILIDADE E QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS RELATIVOS À IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – PREENCHIDO O REQUISITO PREVISTO NO INCISO XIV, DO ART. 6o, DA LEI No 7.713/88 – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (redação conferida pela EC 47/05). NORMA DE AUTO-APLICABILIDADE E QUE DISPENSA REGULAMENTAÇÃO.
Provas dos autos retratam de forma precisa e inequívoca ser a Autora portadora de doença abrangida nos termos da lei vigente. Termo inicial da fruição dos benefícios fiscais é a data de comprovação da doença ou inativação do contribuinte - Precedentes do STJ.
Reforma parcial da sentença apenas para majoração dos honorários advocatícios e alterar o termo inicial da devolução dos valores indevidamente recolhidos, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Recurso da Fazenda negado e provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026734-88.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelada
CLEIDE MARIA FERNANDES COSTA, são apelados/apelantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nega-se
provimento ao recurso da ré, e dá-se provimento ao recurso da autora..V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
2
Apelação no 1026734-88.2019.8.26.0071
Apelantes e reciprocamente apelados: Cleide Maria
Fernandes Costa e São Paulo Previdência SPPREV e outro.
Juíza sentenciante: Elaine Cristina Storino Leoni.
Voto no 37.153
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA

DESCONTOS
RELATIVOS
À
IMPOSTO
DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA - PORTADORA DE NEOPLASIA
MALIGNA DE MAMA
PREENCHIDO O
REQUISITO PREVISTO NO INCISO XIV, DO
ART. 6o, DA LEI No 7.713/88
APLICAÇÃO DO
ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(redação conferida pela EC 47/05). NORMA DE
AUTO-APLICABILIDADE
E
QUE
DISPENSA
REGULAMENTAÇÃO.
Provas dos autos retratam de forma precisa e
inequívoca ser a Autora portadora de doença
abrangida nos termos da lei vigente. Termo inicial da
fruição dos benefícios fiscais é a data de comprovação
da doença ou inativação do contribuinte - Precedentes
do STJ.
Reforma parcial da sentença apenas para
majoração dos honorários advocatícios e alterar o
termo inicial da devolução dos valores indevidamente
recolhidos, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Recurso da Fazenda negado e provido o
recurso da autora.
Vistos.
Cleide Maria Fernandes Costa ajuizou ação declaratória
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência -SPPREV, perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
3
Comarca de Bauru, alegando, em síntese, que é portadora de Neoplasia
Maligna de Mama (CID 10 C 50), tendo sido realizada procedimento
cirúrgico em 12.06.2001. Com base na Lei Federal no 7.713/88, requer a
isenção do imposto de renda de seus proventos de aposentadoria, desde
14.05.2010 e demais verbas da sucumbência. Pede a procedência da
ação.
Deferida a tutela provisória (fls. 98/99), os requeridos
apresentaram contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva,
e, no mérito, sustentaram que o pedido é improcedente, pois há
necessidade de Laudo Oficial.
O representante do Ministério Público deixou de se
manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público.
A r. sentença de fls. 151/156, julgou parcialmente
procedente a ação, para o fim de ratificar a tutela e determinar a isenção
de imposto de renda dos proventos de aposentadoria da autora, e
condenar as requeridas à restituição dos valores indevidamente
descontados desde o ajuizamento da ação, corrigido monetariamente nos
termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ, desde a data em que deveriam
ter sido realizados os pagamentos e acrescidas de juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/07, a partir da citação, apurando-se o
valor do débito em fase de liquidação de sentença, e julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Face à sucumbência parcial, condenou a SPPREV e FESP a arcarem
com verbas de sucumbência, fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais), cada qual com 50%, assim como condenou a autora a verba de
sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) aos patronos das requeridas, nos
termos do art. 85, do CPC, observando-se, no último caso, o art. 98, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
4
do mesmo diploma legal, uma vez que deferido a gratuidade judiciária à
autora.
A autora apresentou recurso de apelação a partir de fls.
170, discorrendo do seu direito à isenção do Imposto de Renda, por
prazo indeterminado, a partir da data da concessão de sua aposentadoria,
14 de maio de 2010 (fls.28), haja vista ser a moléstia grave preexistente,
nos termos do artigo 35, inciso II, alínea “b”, cumulado com o § 4o,
inciso I, alínea “a” do Decreto 9.580/18, bem como em virtude do
entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC., bem como, honorários de sucumbência no importe de
20% do valor da condenação.
A ré apresentou recurso de apelação às fls. 190/197,
discorrendo que a isenção depende de prévia análise da autoridade
administrativa, razão pela qual o interessado deverá ingressar com o
requerimento, provando preencher as condições e cumprir os requisitos
estabelecidos em lei. Pede a reforma da decisão, e o provimento do
recurso.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser
afastada, a SPPrev é a responsável pelo pagamento dos proventos de
aposentadoria e pela realização dos descontos do imposto sobre a renda
e de contribuição previdenciária. Ou seja, sendo a autarquia ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
5
responsável pelos referidos descontos e pela apreciação dos pedidos
relativos à sua cessação em razão de isenção e imunidade em
decorrência da autonomia e das atribuições a ela conferidas nos termos
da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e de disposições da
legislação federal - não há falar em ausência de legitimidade, pois
somente a ela pode ser determinado o cumprimento da obrigação de não
fazer objeto dos pedidos deduzidos pela parte contrária.
No mérito, verificou constar que dos autos que a Autora,
servidora pública estadual aposentada, é portadora de Neoplasia Maligna
de Mama (CID 10 C 50), e objetiva que sejam cessados os descontos de
imposto de renda e contribuição previdenciária realizados sobre seus
proventos, posto que faz jus à isenção tributária prevista no art. 6o, XIV
da Lei no 7.713/88, bem como a não incidência parcial fixada pelo art.
40, parágrafo 21, CF c/c 151 da Lei 8.213/91.
Com efeito, salienta-se o que dispõe o art. 6o, incisos
XIV e XXI, ambos da Lei no 7.713/88 retrata que:
“Artigo 6o - Ficam isentos do imposto de renda os
seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkirson,
espondiloartrose, neufropatia, doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em condução da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
6
XXI os valores recebidos a título de pensão quando o
beneficiário desse rendimento por portador das doenças relacionadas
no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido após a concessão da pensão.” (grifos nossos)
Destaca-se, em remate, que a Lei no 9.250/95, que
estabelece o modo de operação ao qual a Autora poderá se beneficiar de
tal isenção tributária, devendo, para tanto, apresentar pedido
administrativo junto ao órgão responsável, juntamente com a
documentação comprovando a doença em questão, submetendo-se à
perícia médica, sendo, em questão, emitido o laudo para comprovação
da alegada moléstia.
Contudo, verificou constar nos presentes autos, Relatório
Médico (fls. 27), atestando que a requerente possui Neoplasia Maligna
de Mama (CID 10 C 50).
Além disso, impende asseverar que não se faz imperiosa a
elaboração de laudo pericial por serviço médico oficial para
reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda prevista no
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, em conformidade com posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO - NÃO OCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6o, XIV,
DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
7
Inexistência de ofensa ao devido processo legal, considerando que a
impetrante foi devidamente cientificada da necessidade de realização de
nova perícia. Conquanto tenha justificado a sua ausência na data
marcada pelo Departamento Médico do Tribunal, não consta ter a
impetrante feito o mínimo esforço para se submeter à perícia em outra
data, mesmo ciente dos efeitos que o seu não comparecimento poderia
implicar. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da
enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de
renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ. 3.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (STJ - RMS no
32.061/RS, Rela. Mina. Eliana Calmon. Julg. 10/08/2010, DJe
20/08/2010) (g.n)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência nas ações
propostas por servidores estaduais, a legitimidade recai sobre os
Estados da Federação, posto que o produto da arrecadação do imposto
de renda a eles pertence (art. 157, I, da CF). MANDADO DE
SEGURANÇA - Imposto de Renda retido na fonte - Servidora pública
estadual inativa - Portadora de Neoplasia maligna - Desnecessidade da
contemporaneidade dos sintomas - Precedentes do STJ - Isenção
prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88
Admissibilidade - R. sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação
no 1005574-02.2017.8.26.0451; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; 9a
Câmara de Direito Público; Julgado em 02/08/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público
aposentado Isenção do Imposto sobre a renda Portador de neoplasia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
8
maligna
devidamente
comprovada
-
Desnecessidade
da
contemporaneidade dos sintomas da doença - Precedentes da
jurisprudência do Col. STJ e desta Corte Isenção reconhecida
Inteligência do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998 Precedentes desta C.
9a Câmara de Direito Público e Corte Sentença mantida - Reexame
necessário não acolhido.” (Apelação no 1045526-92.2018.8.26.0114;
Rel. Des. Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; julgado
em 20/08/2019).
Tal entendimento está consolidado na Súmula 598: “É
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por
outros meios de prova.”
Ademais, a jurisprudência dominante é no sentido de que
a isenção do imposto de renda em favor dos inativos, portadores de
moléstia grave, tem como objetivo diminuir os encargos financeiros
relativos a acompanhamento médico, exames e nesse sentido vem
decidindo este Tribunal:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA-
Proventos
de
aposentadoria - Isenção e imunidade - Imposto de renda e contribuição
previdenciária
Neoplasia - Doença prevista em lei
Benefício

Manutenção
Liminar - Possibilidade - Presente a relevância do
fundamento e o perigo da demora a liminar não pode ser negada.”
(Agravo de Instrumento no 2185125-22.2014.8.26.0000/50000, rel. Des.
Teresa Ramos Marques, 10a Câm. Direito Público, j. 15.12.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
9
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
Portadora de neoplasia maligna. Pretensão de obter a isenção fiscal
prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, bem como a isenção
parcial da contribuição previdenciária. Possibilidade. Desnecessidade
de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da
doença para que seja mantida a isenção. Precedentes do E. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça. Benefício que tem por objetivo amenizar a
manutenção de tratamento de alto custo. Valores indevidamente
descontados que devem ser devolvidos desde a data da revogação
administrativa do benefício.” (Apelação no 0032484-55.2013.8.26.0053,
rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câm. Direito Público, j.
27.01.2015)
Nesse sentido, também vem se pronunciando o Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
DE
RENDA.
NEOPLASIA
MALIGNA. ISENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS.
DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que agrava o Ministério Público
Federal de decisão que deu provimento ao recurso especial para
reconhecer indevida a incidência do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria auferidos pelo autor. 2. A par de ser
admitida a valoração da prova em sede especial, a jurisprudência desta
Corte Superior não exige a demonstração de contemporaneidade dos
sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para a
manutenção da regra isencional. 3. "Há entendimento jurisprudencial
desta Primeira Seção no sentido de que, após a concessão da isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
10
Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma
percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso
XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de
sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do
benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é
diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos
financeiros.” (MS 15.261/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 5/10/2010). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no REsp 1.403.771/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, 2a Turma, j. 20.11.2014).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PORTADOR DE
NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS.
DESNECESSIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA
DO MAGISTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre
os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato
de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não
justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a
finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados,
aliviando-os dos encargos financeiros. " (REsp 1.202.820/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/10/2010).
No mesmo sentido: MS 15.261/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 05/10/2010, REsp 1.088.379/DF, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29/10/2008. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
11
magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo
decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo
livre seu convencimento. Precedentes: AgRg no AREsp 276.420/SE, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15/04/2013;
AgRg no AREsp 263.157/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 14/08/2013. 3. No caso, ficou consignado que a parte
agravada é portadora de neoplasia maligna, que, muito embora tenha
existido cirurgia que extirpou lesões decorrentes da enfermidade, ainda
necessita de acompanhamento contínuo, em razão da existência de
outras áreas afetadas pela doença. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no Agravo em REsp 371.436/MS, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 03.04.2014).
Assim, a jurisprudência é marcante acerca da
manutenção da isenção do imposto de renda já que o intuito do benefício
erigido em favor dos inativos portadores de moléstia grave na forma do
artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, visa à diminuição dos encargos
financeiros
relativos
a
acompanhamento
médico,
exames
e
medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali
indicadas, situação em que se enquadra a Autora.
O recurso da autora merece prosperar.
No tocante ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios, estes devem ser fixados em R$2.000,00 (dois mil reais),
bem como, o pedido de isenção a partir da data da aposentadoria,
com a devida restituição, observada a prescrição quinquenal.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
“TRIBUTÁRIO.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
12
GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
TERMO
INICIAL.
DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência
do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da
isenção do imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
especializado e não necessariamente a data de emissão do
laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para
gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o
beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em
lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como
portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI
do art. 6o da Lei 7.713/1988; 2) serem os rendimentos
percebidos
durante
a
aposentadoria.
3. Diante dessa
orientação e partindo da premissa fática delineada no
acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser
fixado na data em que comprovada a doença mediante
diagnóstico médico - in casu, 25.4.2009 - ou a partir da
inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo
Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp
835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)
Ante ao exposto, diante da fundamentação acima
colacionada, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-
se pela reforma em parte da r. decisão proferida pela nobre Magistrada
de primeiro grau, apenas no tocante aos honorários advocatícios e termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1026734-88.2019.8.26.0071 -Voto no 37.153 JV
13
inicial da isenção, devendo prevalecer no mais, por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
admitidos
os
prequestionamentos
dos
dispositivos legais e constitucionais passíveis de argumentação.
Em face do resultado do julgamento do recurso os ônus
da sucumbência fixados em primeiro grau, fica a encargo da vencida
SPPREV, responsável ainda, pelo resgate dos honorários advocatícios
recursais arbitrados em 10% do valor da condenação, nos moldes do art.
85, §11 do NCPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso da ré, e dá-se
provimento ao recurso da autora.
DANILO PANIZZA
Relator